Tribunal: CARF
Processo: 16682.720868/2021-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720868/2021-71
ACÓRDÃO
9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. MANUTENÇÃO DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO COM AUMENTO DA VIDA ÚTIL EM PRAZO SUPERIOR A 1
(UM) ANO).
Os gastos com manutenção de bens pertencentes ao ativo imobilizado e
empregados na atividade operacional do contribuinte, que acarretem o
aumento da vida útil do bem superior a um ano, e que, portanto, sejam
capitalizados, nos termos do art. 48 da Lei no 4.506/64, podem ser
apropriados com fundamento no inciso VI dos art. 3o das Lei no 10.637/02
e 10.833/03.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. EFD-CONTRIBUIÇÕES NÃO RETIFICADA.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
retificação da escrituração digital das contribuições (EFD-Contribuições) e,
nos casos em que a retificação altere valores informados na DIPJ e na
DCTF, estas declarações também deverão ser retificadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
por maioria de votos, para negar a apropriação imediata do crédito sobre a aquisição de
embarcações, vencidos parcialmente a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que votou pelo
não provimento do recurso, e os Conselheiros Semíramis de Oliveira Duro (relatora), Rosaldo
Trevisan, Vinicius Guimaraes e Dionísio Carvallhedo Barbosa, que votaram pelo provimento
integral. Designada para redigir o voto vencedor sobre a manutenção de embarcações adquiridas
Fl. 3128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
2
e escrituradas no ativo imobilizado a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário. Acordam ainda os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte, para, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencida a
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que votou pelo provimento parcial. A Conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário indicou a intenção de apresentar declaração de voto sobre ambos os recursos.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Redatora designada
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e pelo sujeito passivo, ao amparo do art. 67, do Anexo II, do RICARF/2015, em face do
Acórdão n° 3301-012.360, de 21 de março de 2023, e-fls. 2.881 a 2.912, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a
indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas
fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito
tributário.
PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PEDIDO. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos à
unidade de origem para realização de perícia e/ ou diligência, visando comprovar
o direito da recorrente ao desconto dos créditos glosados pela Fiscalização,
rejeita-se o pedido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
Fl. 3129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
3
DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo são
tratados como insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que não
prolonguem a vida útil do bem em mais de um ano.
Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo que
prolongam a vida útil do bem em prazo superior a um ano, conforme a legislação
do imposto sobre a renda, devem ser ativados, apurando-se sobre eles despesas
de depreciação.
Sobre as despesas de depreciação é possível a apuração de créditos não
cumulatividade do PIS/COFINS, nos termos artigo 3o, § 1o, III, da Lei n.
10.833/2003. Inteligência da Solução Cosit n. 59/2021.
AQUISIÇÃO
DE
EMBARCAÇÕES.
CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO
IMEDIATA.
POSSIBILIDADE. A interpretação do disposto no art. 1o da Lei n° 11.774/2008, que
permite a apropriação imediata de crédito sobre o valor de aquisição do ativo,
comporta a inclusão de quaisquer máquinas e equipamentos, o que inclui as
embarcações, desde que utilizadas para a prestação de serviços ou produção de
bens.
Inadequação da classificação fiscal da TIPI sobre máquinas e equipamentos para a
restrição interpretativa, devendo-se buscar um sentido próprio na legislação do
PIS e da COFINS.
ALUGUEL. DUTOS E TERMINAIS. NATUREZA DE PRÉDIO. CRÉDITOS. DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
A interpretação do disposto no art. 1o da Lei n° 11.774/2008, que permite a
apropriação imediata de crédito sobre o valor de aquisição do ativo, comporta a
inclusão de quaisquer máquinas e equipamentos, o que inclui as embarcações,
desde que utilizadas para a prestação de serviços ou produção de bens.
Inadequação da classificação fiscal da TIPI sobre máquinas e equipamentos para a
restrição interpretativa, devendo-se buscar um sentido próprio na legislação do
PIS e da COFINS.
ALUGUEL. DUTOS E TERMINAIS. NATUREZA DE PRÉDIO. CRÉDITOS. DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Por incorporarem-se ao solo para sua utilização, os dutos e terminais têm a
natureza de prédio, permitindo a apuração de crédito com fundamento no inciso
IV, do art. 3o, da Lei n° 10.833/2003.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS (REEMBOLSO DE DESPESAS, INDENIZAÇÕES DE
SINISTROS, DISPONIBILIZAÇÃO DE GARAGENS). EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo das contribuições é a receita bruta auferida pela da pessoa
jurídica, assim entendido o total de suas receitas, independentemente sua
Fl. 3130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
4
denominação ou classificação contábil, com as exclusões expressamente previstas
nas leis que instituíram o regime não cumulativo do PIS e da Cofins.
As receitas decorrentes de reembolso de reembolso de despesas, de indenizações
de sinistros e da disponibilização de garagens não estão elencadas dentre aquelas
passíveis de exclusão da base de cálculo da contribuição.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
EFD-CONTRIBUIÇÕES
NÃO
RETIFICADA.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à retificação da
escrituração digital das contribuições (EFD-Contribuições) e, nos casos em que a
retificação altere valores informados na DIPJ e na DCTF. estas declarações
também deverão ser retificadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na
íntegra, a mesma ementa e conclusões do PIS à Cofins.
Constou do dispositivo do acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito de encargos de
depreciação de gastos com docagens e paradas programadas para manutenção de
navios e de aquisição de embarcações, com apropriação imediata dos créditos.
Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais (Relator); Semíramis de
Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negam provimento ao
recurso voluntário nessas matérias. Designado para redação do voto vencedor o
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior. Por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário quanto ao aproveitamento de créditos extemporâneos.
Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que dava provimento ao recurso
voluntário neste tópico. Por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reverter as glosas de aluguéis arrendamentos de dutos e
terminais terrestres, aquaviários e portuários e, negar provimento ao recurso
voluntário quanto ã exclusão das receitas decorrentes de reembolso de despesas,
de indenizações de sinistros e da disponibilização de garagens da base de cálculo
das contribuições.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o valor das despesas de depreciação/amortização com docagens e paradas
programadas e aquisição de embarcações. Indica como paradigma o Acórdão no 3401-007.462.
Fl. 3131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
5
Sustenta, em síntese, que:
 O inciso VI e §1°, inciso III, do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
autoriza tão somente a apuração dos créditos exclusivamente sobre as
despesas de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado. Não há, portanto, nenhuma previsão
legal para o creditamento sobre a depreciação de gastos realizados pela
empresa para manutenção desses bens.
 A legislação admite o creditamento sobre as despesas de depreciação de
máquinas, equipamentos e bens incorporados ao ativo imobilizado, mas não
há previsão expressa para depreciação de gastos realizados para
manutenção desse maquinário e equipamentos. Verificou-se ainda, no
histórico das contas contábeis e mediante intimações ao contribuinte, que
os gastos que geraram as despesas de depreciação/amortização, utilizadas
como base de cálculo dos créditos, tratavam-se de gastos com docagem de
navios e embarcações do Contribuinte, e com inspeções técnicas,
manutenção e reabilitação de tanques de armazenamento.
 O Pronunciamento Contábil - CPC no 27, apontado pelo CONTRIBUINTE,
refere-se tão somente aos critérios contábeis a serem observados na
classificação e na avaliação de bens e direitos do ativo imobilizado,
enquanto que o já conhecido inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, também citado pelo contribuinte, apenas permite o
creditamento sobre despesas/gastos com bens e serviços utilizados como
insumo na prestação de serviços ou na fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
 O inciso VI do art. 3o e o inciso III do §1° do mesmo art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 somente permitem a apuração dos créditos
sobre as despesas de depreciação de máquinas, equipamentos e bens
incorporados ao ativo imobilizado, mas não sobre a depreciação de gastos
realizados pela empresa para manutenção desses bens.
 Não pode ser o simples registro contábil dessas despesas no ativo
imobilizado que terá o condão de transmudar sua natureza para bens,
máquinas ou equipamentos.
 Da leitura simples do art. 1o, inciso XII, da Lei n° 11.774/2008, alterado pela
Lei n° 12.546/2011, podemos inferir que o creditamento pretendido
somente é possível quando da aquisição de máquinas e equipamentos
destinados à produção de bens e prestação de serviços, o que afastaria
qualquer tentativa de se enquadrar “embarcações” no alcance da norma.
Logo, a previsão legal não teria o alcance pretendido pela parte fiscalizada.
Fl. 3132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
6
 A fiscalização desconsiderou o desconto imediato dos créditos das
contribuições, com base na legislação supracitada, todavia, permitiu os
créditos da depreciação usual prevista no art. 1o, § 1o, da IN SRF 457/2004,
observando o disposto na IN SRF no 162/1998 quanto ao prazo de vida útil
(20 anos) e à taxa anual de depreciação (5%) para embarcações.
 Todavia, ao contrário do que quer fazer crer a recorrida, o dispositivo
expressamente admite apenas o creditamento imediato dos créditos
oriundos de aquisições de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, isto é, no dizer da norma “destinados à produção de bens e
prestação de serviços”.
 Desse modo, não se pode aplicar a analogia ou mesmo interpretação
extensiva pretendida pelo sujeito passivo, a fim de classificar "embarcações"
como sendo espécie do gênero "máquinas e equipamentos".
 A decisão da fiscalização encontra amparo no Ato Declaratório
Interpretativo RFB n. 4, de 20/4/2015, que esclarece que a apuração de
créditos de PIS/COFINS, no caso de veículos automotores (dos quais as
embarcações são espécies) incorporados ao ativo imobilizado e destinados à
prestação de serviços acontece segundo o encargo mensal de depreciação,
tal qual dispõe o art. 3o, inciso VI, c/c parágrafo 1o, inciso III, da Lei
10.833/2003.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 2934/2940 deu seguimento ao Recurso
Especial, com as seguintes razões:
A decisão recorrida julgou possível o creditamento sobre encargos de depreciação
de serviços, partes e peças utilizados em reparos e manutenção de navios.
Aduziu que uma embarcação, constitui equipamento para a prestação de
serviços de transporte de petróleo e outros produtos, enquadrando-se no
caput do artigo 1o da Lei no 11.774, de 2008, por atender a natureza de ser
uma máquina ou equipamento, bem como a finalidade exigida, qual seja,
sua utilização na prestação de serviços.
A interpretação do dispositivo deve ser mais ampla do que aquela
concedida pela fiscalização, para que seja aplicado sobre os bens do ativo
imobilizado que são utilizados na sua atividade produtiva, gerando receitas
de PIS e COFINS, seja na produção de bens, seja na prestação de serviços.
Concluiu quer, quando o artigo 1° da Lei no 11.774, de 2008, trata da
possibilidade de crédito integral na aquisição de máquina e equipamento
destinados à produção de bens e prestação de serviços, deve-se identificar
todos os equipamentos, no sentido amplo, que estejam vinculados à
Fl. 3133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
7
produção de bens ou prestação de serviços, o que certamente inclui as
embarcações (veículos) analisadas no caso concreto.
Nesse sentido, reverteu as glosas dos créditos relacionados a despesas de
depreciação/amortização com docagens e paradas programadas e
aquisição de embarcações.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3401-007.462 está assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo são
tratados como insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que não
prolonguem a vida útil do bem em mais de um ano.
Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo que
prolongam a vida útil do bem em prazo superior a um ano, conforme a
legislação do imposto sobre a renda, devem ser ativados, apurando-se
sobre eles despesas de depreciação.
Sobre as despesas de depreciação é possível a apuração de créditos não
cumulatividade do PIS/COFINS, nos termos artigo 3°, § 1°, III, da Lei n.
10.833/2003. Inteligência da Solução Cosit n. 59/2021.
AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO IMEDIATA.
POSSIBILIDADE.
A interpretação do disposto no art. 1° da Lei n° 11.774/2008, que permite a
apropriação imediata de crédito sobre o valor de aquisição do ativo,
comporta a inclusão de quaisquer máquinas e equipamentos, o que inclui
as embarcações, desde que utilizadas para a prestação de serviços ou
produção de bens.
Inadequação da classificação fiscal da TIPI sobre máquinas e equipamentos
para a restrição interpretativa, devendo-se buscar um sentido próprio na
legislação do PIS e da COFINS.
(...)
Prolatada em processo de interesse do mesmo contribuinte, a decisão
julgou que inexiste, na legislação em vigor, dispositivo legal que autorize a
tomada de créditos sobre valores de despesas de depreciação havidas com
Fl. 3134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
8
gastos realizados com manutenção das embarcações ("docagens") e dos
dutos e terminais ("paradas programadas"). Aduziu que a legislação de
regência confere direito a créditos sobre os valores dos encargos de
depreciação e amortização somente relativos a máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no País para
utilização na produção de bens destinados à venda, não alcançando os
referidos gastos.
Da mesma forma, defendeu que não há previsão legal para a apropriação
de créditos relativos a aquisição de ativo imobilizado de forma imediata e
integral. Explicou que a o art. 3°, IV, da Lei no 10.833, de 2003, autoriza o
creditamento tão-somente sobre a locação de "prédios, máquinas e
equipamentos", ao passo que nos casos de bens ativáveis, o creditamento
deve ser realizado com base no art. 3°, VI, dessa Lei e seguindo a regra
contida no inciso III do §1° do mesmo artigo, que prevê a necessidade de
que o bem seja ativado e seu creditamento realizado com base na
depreciação.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, evidente
similitude fática, haja vista tratar-se de processos do interesse do mesmo
contribuinte.
A divergência jurisprudencial sobre a possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre as despesas de depreciação
amortização com docagens e paradas proclamadas e aquisição de embarcações.
Enquanto a decisão recorrida deferiu o creditamento, o paradigma manteve a
glosa respectiva.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer o desprovimento do Recurso Especial.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
Aduz o sujeito passivo divergência jurisprudencial quanto à impossibilidade de
aproveitamento de créditos extemporâneos sem a prévia retificação da escrituração digital das
contribuições.
Insurge-se a contra o entendimento adotado no acórdão recorrido, que entendeu
pela impossibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos sem a prévia retificação da
escrituração digital das contribuições.
Sustenta, em suma:
 O caso é de aplicação da regra geral de manutenção creditícia, prevista no §
4o do art. 3o das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003: “O crédito não
Fl. 3135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
9
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Não se ocupou o legislador a impor condicionantes de qualquer ordem.
 Desta feita, deve prevalecer a interpretação segundo a qual o
aproveitamento de créditos extemporâneos independe da retificação de
obrigações acessórias. Descabe à administração fazendária criar requisitos
não previstos em lei para o gozo de direito legítimo do contribuinte.
Deveras, o § 4o do art. 3o das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003 não
exige a retificação das obrigações acessórias para que o crédito
extemporâneo possa ser aproveitado. Assim, não pode a administração
fazendária impor esta exigência para aproveitamento de créditos
extemporâneos.
 É certo que um procedimento contábil, ao nível de obrigações tributárias
acessórias, previsto em norma infralegal, não tem o condão de afastar, do
caso, a regra geral de manutenção creditícia, prevista no § 4o do art. 3o das
Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, segundo a qual: “O crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes.”
 Semelhante formalismo, lastreado no mencionado art. 11 da Instrução
Normativa RFB n. 1.252/2012, finda por violar a natureza jurídica ex lege das
obrigações tributárias, com grave prejuízo à garantia constitucional da
legalidade tributária (art. 150, I, CF), continuada na definição de tributo
como “prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, “instituída em lei” e
cobrada mediante atividade administrativa “plenamente vinculada” (art. 3o,
CTN).
 Entendimento diverso ofende o princípio da verdade material, amplamente
aplicado pelo CARF, necessário à realização da capacidade contributiva da
Recorrente na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS (art.
145, § 1o, da CF).
 Com efeito, não há óbice à apuração e aproveitamento de créditos
extemporâneos pelo mero fato de que não houve retificação das
declarações dos meses correspondentes. Não há, ressalte-se, impedimento
legal que suplante os princípios da verdade material e do formalismo
moderado nestes tópicos, de tal sorte que essas conclusões não se alteram
perante o quadro de não-cumulatividade do PIS e da COFINS.
Aponta como paradigmas os acórdãos no 9303-013.757 e 9303-012.977:
Acórdão n° 9303-013.757
Fl. 3136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
10
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
APROVEITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
DESNECESSIDADE DE PREVIA RETIFICAÇÃO DO DACON.
Desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o
crédito apurado no regime da não cumulatividade do PIS e Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia de retificação do Dacon
por parte do contribuinte. Dessa forma, conclui-se que a Recorrente faz jus ao
crédito extemporâneo desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da
aquisição do insumo desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da
aquisição do insumo e comprovada a existência desse crédito.
Acórdão n° 9303-012.977
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2010
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DESNECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas
e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito
extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação das
obrigações acessórias - DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis que, a rigor, é
um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos
subsequentes.
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 3101/3109 deu seguimento ao Recurso
Especial, nesses termos:
A divergência é manifesta.
Com efeito, enquanto o acórdão recorrido adotou o entendimento de que o
aproveitamento de créditos extemporâneos condiciona-se à retificação da
escrituração digital das contribuições (EFD-Contribuições) e, nos casos em que a
retificação altere valores informados na DIPJ e na DCTF, tais declarações também
deverão ser retificadas, ambos os paradigmas entenderam pela desnecessidade
das retificações, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da
constituição do crédito das contribuições não cumulativas.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer o desprovimento do Recurso Especial.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

Fl. 3137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
11
VOTO VENCIDO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Contribuinte são tempestivos. Passa-
se à análise de ambos, nos termos do art. 118 do RICARF/2023.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Entendo como comprovado o dissídio jurisprudencial para a matéria recorrida, uma
vez que se está diante de paradigma autêntico. O acórdão recorrido reverteu as glosas
relacionadas às despesas de depreciação/amortização com docagens e paradas programadas e
aquisição de embarcações.
Já o paradigma manteve a glosa desses mesmos itens, sustentando que inexiste na
legislação em vigor, dispositivo legal que autorize a tomada de créditos em relação a valores de
despesas de depreciação havidas com gastos realizados com manutenção das embarcações
("docagens") e dos dutos e terminais ("paradas programadas"). E para a aquisição de
embarcações, entendeu que inexiste previsão legal para a apropriação de créditos relativos à
aquisição de ativo imobilizado de forma imediata e integral.
É o que se verifica do cotejo entre os julgados.
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DE GASTOS COM DOCAGEM DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES OPERADOS PELO
CONTRIBUINTE
Itens de análise
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 3401-007.462
Período de apuração
01/01/2017 a 31/12/2017
01/01/2013 a 31/01/2013
Tributo
PIS/COFINS
COFINS
Recorrente
TRANSPETRO
TRANSPETRO
Fl. 3138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
12
Itens de análise
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 3401-007.462
Encargos de depreciação relativos
à manutenção e reparos de
embarcações (docagens) e dos
dutos e terminais (paradas
programadas.
Crédito admitido.
Gastos com manutenção, reparos e
substituição de peças de um ativo que
prolongam a vida útil do bem em prazo
superior a um ano, conforme a
legislação do imposto sobre a renda,
devem ser ativados, apurando-se
sobre eles despesas de depreciação.
Sobre as despesas de depreciação é
possível a apuração de créditos não
cumulatividade do PIS/COFINS, nos
termos artigo 3o, § 1o, III, da Lei n.
10.833/2003. Inteligência da Solução
Cosit n. 59/2021.
Crédito negado, por falta de amparo
legal.
Inexiste na legislação em vigor
dispositivo legal que autorize a tomada
de créditos em relação a valores de
despesas de depreciação havidas com
gastos realizados com manutenção das
embarcações ("docagens") e dos dutos
e terminais ("paradas programadas").
A legislação de regência confere direito
a créditos sobre os valores dos
encargos de depreciação e amortização
relativos a máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos no País para
utilização na produção de bens
destinados à venda, não alcançando
esses gastos.
A divergência é clara.

POSSIBILIDADE DE CRÉDITO INTEGRAL E IMEDIATO DAS EMBARCAÇÕES ADQUIRIDAS E ESCRITURADAS NO ATIVO
IMOBILIZADO
Para esta matéria, a divergência também está comprovada:
Itens de análise
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 3401-007.462
Período de apuração
01/01/2017 a 31/12/2017
01/01/2013 a 31/01/2013
Tributo
PIS/COFINS
COFINS
Recorrente
TRANSPETRO
TRANSPETRO
Fl. 3139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
13
Itens de análise
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 3401-007.462
Crédito integral e imediato das
embarcações adquiridas e
escrituradas no ativo imobilizado.
Crédito admitido.
A interpretação do disposto no art. 1o
da Lei no 11.774/2008, que permite a
apropriação imediata de crédito sobre
o valor de aquisição do ativo,
comporta a inclusão de quaisquer
máquinas e equipamentos, o que inclui
as embarcações, desde que utilizadas
para a prestação de serviços ou
produção de bens.
Inadequação da classificação fiscal da
TIPI sobre máquinas e equipamentos
para a restrição interpretativa,
devendo-se buscar um sentido próprio
na legislação do PIS e da COFINS.
Crédito negado, por falta de amparo
legal.
A possibilidade de apropriação
definida no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/0, aplica-se tão-somente a
locação de "prédios, máquinas e
equipamentos", ao passo que, nos
casos de bens ativáveis, o
creditamento deve ser realizado com
base no art. 3o, VI, da Lei no 10.833/03
e seguindo a regra contida no inciso III
do §1o do mesmo artigo, que prevê a
necessidade de que o bem seja ativado
e seu creditamento realizado com base
na depreciação.
Por isso, o Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido.
MÉRITO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DE GASTOS COM DOCAGEM DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES OPERADOS PELO
CONTRIBUINTE
A controvérsia reside no aproveitamento dos créditos apurados sobre despesas de
depreciação de gastos com paradas programadas para manutenção.
O Contribuinte tomou crédito, com fundamento no art. 3°, VI, da Lei n°
10.833/2003, de depreciação/amortização de despesas com manutenção e reparos de
embarcações ("docagens"), e de dutos, terminais e tanques ("paradas programadas").
Docagens e paradas programadas não se confundem com aluguéis de
dutos/terminais, que encontram fundamento para creditamento no IV da Lei n° 10.833/2003 (os
terminais/dutos compõem o ativo imobilizado da PETROBRÁS, que os aluga à TRANSPETRO), que
foram concedidos pelo acórdão recorrido.
A fiscalização glosou os valores informados a título de créditos apurados sobre
"Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre
encargos de depreciação)", advindos de despesas com manutenção e reparos de embarcações
("docagens"), e de dutos, terminais e tanques ("paradas programadas").
Fl. 3140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
14
A glosa da fiscalização decorreu da falta de amparo legal para desconto de créditos
apurados sobre despesas de depreciação de gastos com paradas programadas para manutenção.
O voto condutor do acórdão recorrido entendeu que, se os gastos com manutenção
(serviços) e com partes e peças de reposição acarretam o aumento da vida útil do bem em prazo
superior a um ano, então os gastos devem ser ativados, com a possibilidade de apuração de
crédito de PIS/COFINS com base nos encargos de depreciação, nos termos do artigo 3o, VI,
combinado com o § 1o, III do mesmo artigo, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Consigna ainda o voto condutor que, no âmbito da RFB, já se reconhece a
possibilidade de escriturar no ativo imobilizado as despesas com serviços de reparo e manutenção
de bens, apurando créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS sobre as despesas de
depreciação. Para tanto, cita a Solução de Consulta Cosit n° 59/2021:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MANUTENÇÃO E PEÇAS DE
REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS. Em relação aos gastos com manutenção e com peças de
reposição de veículos, novos e usados, pertencentes ao ativo imobilizado e destinados à
locação ou à prestação de serviços, que acarretem o aumento da vida útil do bem superior
a um ano, ou seja, que tenham sido ativados: - pode ser descontado crédito com base nos
encargos de depreciação; e - não pode ser descontado crédito à taxa de 1/48 do valor dos
gastos ou em uma única parcela.”
Entendo inaplicável essa Solução de Consulta, em razão das constatações da
fiscalização postas no TVF.
Constou da informação fiscal:
Os incisos VI e §1°, inciso III, dos art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
somente permitem a apuração dos créditos sobre as despesas de depreciação de
máquinas, equipamentos e bens incorporados ao ativo imobilizado e não sobre a
depreciação de gastos realizados pela empresa para manutenção de bens de
terceiros. Veja-se que, no caso, os gastos com as paradas programadas sequer
são relativos a bens próprios.
Não é o fato de se encontrarem tais gastos registrados no ativo imobilizado da
empresa, ou de os mesmos estarem submetidos à depreciação mensal, que os
transforma em bens, em máquinas ou em equipamentos, ou que transmuta as
depreciações a eles relativas em depreciação sobre bens, máquinas e
equipamentos.
Nesse sentido, importante destacar que os montantes dispendidos com as
paradas programadas para manutenção não passam a integrar o valor dos bens
objeto da manutenção, nem aumentam sua vida útil e nem são depreciados nos
mesmos prazos em que os respectivos bens. Tais gastos são registrados em
ativos segregados e o prazo para sua depreciação vai depender da regularidade
em que são realizadas as paradas programadas, vez que são depreciados dentro
do prazo transcorrido entre uma parada e outra.
Fl. 3141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
15
A esse respeito inclusive veja-se que a Instrução Normativa SRF 457/2004, vigente
à época, que disciplinava especificamente a utilização dos créditos da não
cumulatividade sobre encargos de depreciação, deixava claro que tais créditos
deviam ser determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela
Receita Federal em função do prazo de vida útil do bem ou opcionalmente nos
prazos de 4 ou 2 anos, para determinadas máquinas, equipamentos, aparelhos e
instrumentos previstos na lei, isto, por óbvio, porque o pressuposto para
apuração desse tipo de crédito era, e ainda é, o de que necessariamente só
podem ser apurados sobre as depreciações de bens. As mesmas regras hoje se
encontram nos parágrafos 1° dos arts. 173 e 210 da IN RFB 1.911/2019.
Resta patente que inexiste nos instrumentos normativos que disciplinam a
utilização dos créditos da não cumulatividade sobre despesas de
depreciação/amortização qualquer dispositivo que permita a apuração de
créditos sobre depreciações/amortizações de gastos havidos com paradas
programadas para manutenção de ativos, quer sejam estas despesas
determinadas em função do prazo transcorrido entre uma parada e outra ou em
função de qualquer outro prazo.
(...)
A verdade é que a fiscalizada ativou os gastos com as chamadas paradas
programadas; nas escriturações apresentadas e nos esclarecimentos prestados,
informou e ratificou que o crédito teve como base de cálculo os encargos de
depreciação/amortização de tais gastos; não deixou dúvidas, declarou os mesmos
exatamente no Registro F120 das escriturações, intitulado “Bens do Ativo
Imobilizado - Encargos de Depreciação/Amortização” e destinado às informações
quanto aos créditos apurados sobre encargos de depreciação/amortização de
ativos imobilizados; e, de fato, tomou como base de cálculo dos créditos3 os
valores das depreciações/amortizações mensais desses gastos, estas registradas
nas respectivas contas de depreciação/ amortização acumulada em contrapartida
das respectivas contas de despesas/custos a elas relativas (Razões Contábeis
anexados aos autos do Processo Administrativo decorrente da ação fiscal ora
relatada), valendo-se na realidade do inciso VI do art. 3° (crédito sobre
depreciação/amortização)
e
do
inciso
III
do
§1°
do
art.
3°
(depreciação/amortização mensalmente incorrida) das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
Assim, diante de todo o exposto e considerando que a apuração de créditos
sobre os valores das despesas de depreciação/amortização dos debatidos gastos
não encontra amparo na legislação que rege a matéria, procedemos à glosa dos
créditos indevidamente apurados e descontados a esse título e à consequente
constituição de ofício das parcelas do PIS e da COFINS que deixaram de ser
espontaneamente recolhidas.
Dispõe a legislação de regência (Leis n° 10.833/03 e n° 10.637/02) que:
Fl. 3142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
16
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos
ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e
XI do caput, incorridos no mês;
De fato, os incisos VI e §1°, inciso III, dos art. 3° das Leis 10.637/2002 (PIS) e
10.833/2003 (Cofins) somente permitem a apuração dos créditos sobre as despesas de
depreciação de máquinas, equipamentos e bens incorporados ao ativo imobilizado e não sobre a
depreciação de gastos realizados pela empresa para manutenção desses bens. O mesmo raciocínio
deve ser aplicado às despesas de amortização previstas no inciso VII e §1°, inciso III, do art. 3o das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
As hipóteses de desconto de créditos na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins devidas são as exaustivamente estabelecidas pela Lei, não cabendo alteração por
analogia ou interpretação extensiva, nos termos do art. 110 e 111 do CTN:
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos,
conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela
Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito
Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Assim, a legislação discriminou os bens e as operações em relação aos quais se
permite a apuração de créditos, em preterição à permissão genérica de creditamento em relação
a todos os custos e despesas incorridos na atividade econômica do sujeito passivo, mesmo que
essenciais ou imprescindíveis à atividade econômica.
A glosa com base na letra da própria lei que rege a não-cumulatividade, enquanto
esta estiver no sistema jurídico, não pode ser tida como incorreta e desconectada do princípio
não-cumulativo, tampouco pode ser chamada de restritiva.
Fl. 3143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
17
Dessa forma, a norma traz benefício especificamente direcionado para a aquisição
de máquinas e equipamentos.
Logo, por falta de referência expressa no dispositivo legal, não se pode cogitar que
o benefício abranja outros valores que não os que se refiram aos referidos bens.
Por isso, não é possível a extensão do dispositivo de lei para abarcar as paradas
para manutenção e as docagens, ainda que o registro contábil do equipamento e dos serviços de
manutenção esteja contabilmente ao ativo permanente.
Por outro lado, não há falar-se em possibilidade de enquadramento do crédito
pretendido, simultaneamente, em duas hipóteses de incidência, a saber, incisos II e VI/VII das
referidas leis de regência, tendo em vista a taxatividade do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
No tocante ao argumento de que as docagens e paradas programadas têm caráter
essencial à prestação de serviço da TRANSPETRO, dessa forma teriam a natureza de insumo, nos
termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, entendo que não pode ser avaliado nesta
oportunidade, porquanto o acórdão recorrido reverteu as glosas por outro fundamento, e como
restou claro no TVF a empresa não classificou tais dispêndios como insumos em sua escrituração
contábil e fiscal.
Do exposto, entendo pela manutenção das glosas.
POSSIBILIDADE E CRÉDITO INTEGRAL E IMEDIATO DAS EMBARCAÇÕES ADQUIRIDAS E ESCRITURADAS NO ATIVO
IMOBILIZADO
Relatou a Autoridade na origem que o sujeito passivo se apropriou, de forma
imediata e integral, de créditos de depreciação por ocasião das aquisições de embarcações, nos
termos do art. 1o, inciso XII, da Lei n° 11.774/2008, alterado pela Lei n° 12.546/2011:
Art. 1°. As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de
importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e prestação de
serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da Contribuição para o Programa de
Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e
da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) de que tratam o inciso
III do § 1° do art. 3° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o inciso III do § 1° do
art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o § 4°do art. 15 da Lei n° 10.865, de
30 de abril de 2004, da seguinte forma:
(...)
XII - imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de 2012.
Esse dispositivo legal apenas permite o imediato creditamento na hipótese de
aquisição de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e prestação de serviços, as
embarcações não se encaixariam nos conceitos positivados. Por isso, falta amparo legal para a
tomada de crédito integral.
Fl. 3144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
18
Fundamentou a fiscalização que o NCM das embarcações é diverso de máquinas e
equipamentos; então caberia a utilização do encargo mensal de depreciação, nos termos do art.
3o, VI, c/c § 1o, III, da Lei no 10.833/2003:
Como facilmente se constata, tal dispositivo legal somente permite a apuração e
aproveitamento do crédito na forma nele prevista - imediata e integral - no caso
de aquisições de máquinas e equipamentos e desta forma não é aplicável pois às
aquisições de outros tipos de bens, tais como, por exemplo, às aquisições de
embarcações, como pretendido pela fiscalizada.
A fiscalizada busca a possibilidade de uma suposta analogia com a Lei
11.051/2004 a suportar o indevido creditamento por ela levado a efeito, eis que
defende que as “as embarcações enquadram-se como máquinas e equipamentos,
tendo sido assim tratadas de modo expresso no art. 2° da Lei 11.051/2004,
regulamentada pelo Decreto no 6.909/2009, em cujo Anexo consta o NCM
8901.20.00 (navio-tanque).”
Todavia, esse art. 2o da Lei 11.051/200414 citado pela fiscalizada não trata de e
nem se refere a embarcações, mas sim disciplina outra hipótese específica de
creditamento do PIS e da COFINS, esta relativa aos bens a cujas espécies alude o
art. 1o da mesma lei, a saber: máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos.
Já o Decreto 6.909/2009, também citado pela fiscalizada, que em seu art. 3° veio a
regulamentar esse dispositivo da Lei 11.051/2004 - e, dada a sua estrita função de
regulamentador, a ele se limitando -, tratou de relacionar os bens que poderiam
se beneficiar do creditamento nela previsto:
“Art. 3° As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão utilizar
crédito relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à razão de vinte
e cinco por cento sobre a depreciação contábil de máquinas, aparelhos,
instrumentos e equipamentos, novos, adquiridos entre 1° de outubro de 2004 e 31
de dezembro de 2010, destinados ao ativo imobilizado e empregados em processo
industrial do adquirente.
Parágrafo único. As máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, de que
trata o caput, estão relacionados no Anexo a este Decreto, classificados
conforme os códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto n° 6.006, de 28 de dezembro de
2006.”
(destaques nossos)
No aludido Anexo do Decreto, encontram-se então relacionados os bens cuja
aquisição estaria apta a gerar os créditos previstos na Lei 11.051/2004, entre eles
as embarcações do tipo navio-tanque classificadas sob o código NCM 8901.20.20.
Veja-se, diferentemente do alegado, nem a Lei 11.051/2004 nem o Decreto
6.909/2009 criaram nova norma sobre enquadramento de bens; também não
alteraram a classificação, a natureza ou o enquadramento dos navios-tanque - ou
de qualquer outro bem -; tampouco trouxeram regra segundo a qual a partir daí
Fl. 3145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
19
eles seriam tratados como máquinas e equipamentos para fins de creditamento
do PIS e da COFINS. Ao contrário, o Decreto expressamente remeteu à já
existente Tabela de Incidência do IPI a identificação dos bens cuja aquisição
estaria apta a gerar os créditos previstos na Lei 11.051/2004 e objetivamente
listou, por código NCM, as máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos
aptos a gerar tais créditos.
Isto porque a Tabela de Incidência do IPI15, que tem por base a Nomenclatura
Comum do MERCOSUL (NCM), constitui a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias
baseada no Sistema Harmonizado (NBM/SH), configurando-se esta no
instrumento legal a ser utilizado para identificação das diversas mercadorias/bens
comumente comercializados nos mercados nacional e internacional e o que nela
se verifica é que os navios-tanque continuam enquadrados na categoria
“Embarcações e estruturas flutuantes” (Capítulo 89 da TIPI), da Seção XVII -
“MATERIAL DE TRANSPORTE”, sob o código NCM 8901.20.00.
Neste ponto, não é demais repisar que o direito a crédito somente pode ser
entendido no estrito senso do ditame legal que o prevê. No caso concreto, sequer
existe uma lacuna legal a ser preenchida por analogia ou por quaisquer outros
métodos interpretativos previstos no art. 108 do Código Tributário Nacional, o
objeto do art. 1°, inciso XII, da Lei 11.774/2008 encontra-se perfeitamente
delimitado, ele expressamente admite o creditamento imediato em relação às
aquisições de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e
prestação de serviços e assim não alcança as embarcações adquiridas pela
fiscalizada.
O Contribuinte entende que cabe o reconhecimento de forma imediata e integral
do crédito de PIS/Cofins sobre as aquisições de embarcações, nos termos do regime especial
aprovado pela Lei n° 11.774/2008 (com a redação dada pela Lei n° 12.546/2011), pois insere as
embarcações no conceito de "máquinas e equipamentos", já que são "instrumentos projetados
para alcançar um determinado objetivo, dotados de automação, que utilizam energia e empregam
força para desenvolver a finalidade a que se propõem". Aponta que não cabe interpretar de forma
restritiva a legislação, uma vez que a Lei n° 11.744/2008 não menciona o NCM e utiliza a expressão
genérica "máquinas e equipamentos".
Além disso, sustenta que tais gastos são necessários e imprescindíveis ao exercício
das atividades da empresa, e, portanto, uma interpretação restritiva à legislação de regência
afrontaria a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.221.170-PR.
Por fim, acrescenta que a própria Administração Pública, ao editar o Decreto no
6.909/2009, que regulamentou dispositivos da Lei n° 11.051/2004, classificou as embarcações das
posições NCM 89.01.20.00, 89.01.30.00 e 89.01.90.00 como máquinas e equipamentos.
Entendo que, de fato, não há amparo legal para a pretensão do contribuinte em se
creditar do PIS e da Cofins em sua totalidade, pelo custo de aquisição, calculado sobre os valores
contabilizados no ativo imobilizado, pagos na aquisição de embarcações.
Fl. 3146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
20
Isso porque, como já dito, em se tratando de desconto de créditos (renúncia de
receita), a interpretação dos dispositivos legais que o definem deve ser restritiva (literal). Se a
norma legal diz "máquinas e equipamentos" destinados ao ativo imobilizado, não cabe a
ampliação de seu sentido para a embarcação.
Quanto ao fato de o Decreto no 6.099/2009 relacionar em seu anexo o código NCM
relativo a navios-tanque, isso não imputa à norma infralegal o poder de alterar a natureza e
classificação de navios-tanque para "máquinas, aparelhos, instrumentos ou equipamentos".
As "máquinas e equipamentos" e as "embarcações" têm classificações tarifárias
distintas, respectivamente, na seção XVI e na seção XVII ("material de transporte").
Consequentemente, não se pode considerar uma como subespécie da outra, ou seja, não há
qualquer identidade entre essas mercadorias.
Além disso, segundo a Lei n° 9.537/1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego
aquaviário em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências:
Art. 2° Para os efeitos desta Lei, ficam estabelecidos os seguintes conceitos e definições:
(...)
V - Embarcação - qualquer construção, inclusive as plataformas flutuantes e, quando
rebocadas, as fixas, sujeita a inscrição na autoridade marítima e suscetível de se
locomover na água, por meios próprios ou não, transportando pessoas ou cargas;
Logo, as glosas dos créditos devem ser restabelecidas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
para, no mérito, dar-lhe provimento.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
No Acórdão recorrido, restou consignada a necessidade de retificação de
obrigações acessórias para aproveitamento de créditos extemporâneos, a partir da interpretação
do art. 3o, § 4o, das Leis n° 10.637/2002 e n. 10.833/2003, ao passo que para os paradigmas, é
possível o aproveitamento do referido crédito sem as retificações correspondentes
Assim, do simples cotejo entre as ementas das decisões, é possível constatar a
divergência jurisprudencial:
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 9303-013.757

Paradigma n° 9303-012.977
O
aproveitamento
de
créditos
extemporâneos está condicionado à
retificação da escrituração digital das
contribuições (EFD-Contribuições) e,
nos casos em que a retificação altere
Desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do
insumo, o crédito apurado no regime
da não cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos
Desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da constituição
do crédito das contribuições não
cumulativas
e
demonstrado
a
inexistência de aproveitamento em
Fl. 3147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
21
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 9303-013.757

Paradigma n° 9303-012.977
valores informados na DIPJ e na
DCTF. estas declarações também
deverão ser retificadas.

meses seguintes, sem necessidade
prévia de retificação do Dacon por
parte do contribuinte.
outros
períodos,
o
crédito
extemporâneo decorrente da não-
cumulatividade do PIS e da Cofins
pode ser aproveitado nos meses
seguintes, sem necessidade prévia
retificação das obrigações acessórias
-
DCTF/DACON/atual
EFD
Contribuições, eis que, a rigor, é um
direito legítimo do sujeito passivo
utilizar tais créditos em períodos
subsequentes.

Assim, voto por conhecer do Recurso Especial do sujeito passivo.
MÉRITO
No relatório fiscal, a fiscalização consignou que:
A apuração extemporânea de créditos torna obrigatória, em contrapartida, a
retificação das escriturações a que a pessoa jurídica se encontra obrigada
referentes a cada um dos meses em que haja modificação na apuração do PIS e da
COFINS. Em outras palavras, no caso de apuração extemporânea de créditos, a
providência a ser tomada para garantir a utilização dos créditos a que fizer jus o
sujeito passivo consiste na retificação da respectiva EFD relativa ao mês em que
ocorreu a despesa/aquisição geradora do crédito e o próprio crédito e, em sendo
o caso, da correspondente DCTF.
Tal procedimento se faz obrigatório por conta do que dispõem os parágrafos 1°
dos arts. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 acerca das regras a serem
observadas na apuração dos créditos do PIS e da COFINS e segundo os quais “o
direito a crédito, aplica-se, exclusivamente, em relação” aos custos/despesas
incorridos no mês de sua apuração e, assim, não é permitido, a exemplo, tomar
como base de cálculo dos créditos de janeiro/2017 despesas/custos incorridos em
meses ou anos anteriores.
Por sua vez, essa determinação trazida na lei tem como objetivo permitir à
autoridade tributária e, mesmo ao sujeito passivo, um mínimo controle dos
créditos apurados e de sua utilização, vez que, se assim não o fosse, estar-se-ia
diante da esdrúxula situação na qual se poderia, a qualquer tempo, tomar
créditos num determinado mês relativos a despesas/custos incorridos em
qualquer outro mês ou ano, de modo que a autoridade tributária teria que, a cada
mês de creditamento, revisar toda a escrituração pregressa do contribuinte a fim
de se certificar de que não haveria duplicidade na utilização dos créditos.
Certamente, não é a essa a situação buscada pelo legislador.
Fl. 3148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
22
(...)
Por conseguinte, ante a impossibilidade legal de se autorizar o creditamento no
mês com base nos valores de custos/despesas incorridos em meses/anos
anteriores e verificado que o procedimento adotado pela fiscalizada não encontra
amparo na legislação de regência da matéria, foram glosados os créditos por ela
apurados sobre o indigitado valor de R$32.186.770,64 e descontados das
contribuições devidas no mês de Janeiro/2017.
De se registrar que, dada a impossibilidade de se levar a efeito o creditamento
pretendido no período abrangido pela ação fiscal que ora se relata, não se fizeram
cabíveis, no caso, quaisquer outras análises acerca desses custos/despesas
indevidamente tomados como base de cálculo de créditos.
O aproveitamento de crédito extemporâneo está condicionado à retificação da
escrituração digital das contribuições (EFD-Contribuições).
Segundo o disposto no § 1o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
citados e transcritos anteriormente, os créditos das contribuições devem apurados sobre o valor
dos bens adquiridos no mês e/ ou sobre as despesas incorridas no mês, restringindo o cálculo dos
créditos aos respectivos períodos de apuração.
O fato de o disposto no § 4o, daquele mesmo artigo, prever que o crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequente, não significa que o
crédito extemporâneo pode ser aproveitado sem a retificação EFD-Contribuições e das respectivas
DCTF.
O instrumento legal para se apurar os créditos das contribuições, a partir de 1o de
janeiro de 2013, é a Escrituração Digital das contribuições (EFD-Contribuições) transmitida à RFB.
Caso o contribuinte tenha cometido erro na escrituração da EFD transmitida deve providenciar sua
retificação.
A IN SRF no 1.252, de 01/03/2012, com as alterações trazidas pela IN RFB no 1.167,
de 21/08/2013, assim dispõe:
Art. 11. A EFD-Contribuições, entregue na forma desta Instrução Normativa,
poderá ser substituída, mediante transmissão de novo arquivo digital validado e
assinado, para inclusão, alteração ou exclusão de documentos ou operações da
escrituração fiscal, ou para efetivação de alteração nos registros representativos
de créditos e contribuições e outros valores apurados.
§ 1o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da EFD-Contribuições
extingue-se em 5 (cinco) anos contados do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte
àquele a que se refere a escrituração substituída.
§ 4o A pessoa jurídica que transmitir arquivo retificador da EFD-Contribuições,
alterando valores que tenham sido informados na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), deverá apresentar, também, DCTF
retificadora, observadas as disposições normativas quanto à retificação desta.
Fl. 3149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
23
A retificação dos instrumentos de apuração e consolidação das contribuições para o
PIS e da Cofins é necessária não só para que sejam constituídos os créditos originados de
operações que foram desconsideradas nos demonstrativos originalmente apresentados, como
também para proceder à devida atualização dos saldos de créditos passíveis de utilização em
períodos posteriores. Trata-se de medida essencial para evidenciar, com precisão, a natureza e
valor dos créditos constituídos e, mais importante, controlar sua utilização no decorrer do tempo.
Desse modo, só será admissível o aproveitamento extemporâneo de créditos do PIS
e da Cofins, regime não cumulativo, caso o contribuinte proceda à retificação das declarações e
demonstrativos dos períodos de apuração correspondentes (DCTF, Dacon ou EFD-Contribuições,
conforme aplicável), desde o período em que o crédito foi originado até o período em que será
utilizado, ou requerido em pedido de ressarcimento.
Não se trata de atribuir maior valor à forma do que ao conteúdo, em detrimento do
direito, mas sim de se exigir o procedimento necessário à concretização do direito e à verificação
da legitimidade do crédito postulado.
Assim, nos casos em que se deixa de apurar créditos relativos a determinados
meses, mediante erro na escrituração da EFD-Contribuições, seu aproveitamento extemporâneo
está condicionado à sua retificação, bem como da DIPJ e da DCTF.
No presente caso, a recorrente não retificou a EFD-Contribuições nem a DIPJ e
DCTF.
Assim, a glosa dos créditos extemporâneos deve ser mantida.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
para, no mérito, dar-lhe provimento. E, por conhecer do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

VOTO VENCEDOR
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, redatora designada
Com a devida vênia à nobre Relatora, manifesto posição divergente à adotada.
Relativamente ao tópico “Depreciação/amortização de gastos com docagem de
navios e embarcações operados pelo contribuinte”, entendo não assistir razão à Procuradoria da
Fazenda Nacional, não merecendo reforma o acórdão recorrido.
Fl. 3150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
24
Como pontuado, a controvérsia origina-se do fato de que o Contribuinte, na
apuração não cumulativa da Contribuição ao PIS e da Cofins, realizou a apropriação de créditos
decorrentes da depreciação de máquinas e equipamentos, prevista no art. 3o, VI c/c §1o, III, da Lei
no 10.833/2003, sobre gastos incorridos com a tomada se serviços de manutenção e reparos de
embarcações ("docagens"), e de dutos, terminais e tanques ("paradas programadas"), que, por
força da normatização contábil, são contabilizadas como ativo imobilizado:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa; (...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
Entendeu a Fiscalização que a “apuração dos créditos sobre as despesas de
depreciação de máquinas, equipamentos e bens incorporados ao ativo imobilizado e não sobre a
depreciação de gastos realizados pela empresa para manutenção desses bens” e que “não é o fato
de se encontrarem tais gastos registrados no ativo imobilizado da empresa, ou de os mesmos
estarem submetidos à depreciação mensal, que os transforma em bens, em máquinas ou em
equipamentos, ou que transmuta as depreciações a eles relativas em depreciação sobre bens,
máquinas e equipamentos.”
Desse modo, concluiu que os gastos incorridos pelo Contribuinte não poderiam
gerar direito ao creditamento na apuração não cumulativa do PIS e da Cofins, por ausência de
previsão legal.
Nesse aspecto, assinalo minha compreensão no sentido de que os regimes de
apuração não cumulativos das contribuições não se confundem com qualquer espécie de
benefício fiscal ou hipótese de exclusão de crédito tributário. Trata-se de método de apuração
estabelecido a partir de expressa previsão constitucional, cuja técnica tem por objetivo assegurar
que a incidência do tributo ocorra de forma mais equilibrada nas mais diversas espécies de cadeias
produtivas.
É o que se extrai da própria exposição de motivos da Medida Provisória no
135/2003, convertida na Lei no 10.833/03:
1.1. O principal objetivo das medidas ora propostas é o de estimular a eficiência
econômica, gerando condições para um crescimento mais acelerado da economia
brasileira nos próximos anos. Neste sentido, a instituição da Cofins não-
cumulativa visa corrigir distorções relevantes decorrentes da cobrança cumulativa
do tributo, como por exemplo a indução a uma verticalização artificial das
Fl. 3151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
25
empresas, em detrimento da distribuição da produção por um número maior de
empresas mais eficientes – em particular empresas de pequeno e médio porte,
que usualmente são mais intensivas em mão de obra.
Nos itens 2 a 13, ao tratar “DA COBRANÇA NÃO-CUMULATIVA DA COFINS” o
legislador expôs de forma clara que a adoção do novo modelo de arrecadação não acarretaria
alteração na carga tributária. Ou seja, não se trataria de hipótese de redução de receita, na qual se
enquadram os benefícios fiscais.
Cito de modo ilustrativo, mas não exaustivo, o item 3:
3. O modelo proposto traduz demanda de modernização do sistema de custeio da
área de seguridade social sem, entretanto, pôr em risco o montante da receita
obtida com essa contribuição, na estrita observância da Lei de Responsabilidade
Fiscal. Com efeito, constitui premissa básica do modelo a manutenção da carga
tributária correspondente ao que hoje se arrecada com a cobrança da referida
contribuição.
Deve-se evitar qualquer intenção de interpretação literal ou restritiva dos
dispositivos legais que prevêem a possibilidade de apropriação de créditos da não cumulatividade,
pelo método indireto subtrativo estabelecido pelo legislador. Os dispositivos que devem ser
evocados no caso presente, em minha compreensão, são os arts. 108 do CTN, que invoca os
“princípios gerais de direito tributário” e de direito público como norte interpretativo na aplicação
da legislação tributária e o art. 110 naquilo em que determina que “a lei tributária não pode
alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado”, no
caso, para preservar a concepção de não cumulatividade adotada pela Constituição Federal como
método de apuração, e não como “benefício fiscal”.
Pois bem.
Como dito, as despesas aqui examinadas referem-se a gastos incorridos com
manutenção e reparos de embarcações ("docagens"), e de dutos, terminais e tanques ("paradas
programadas"). Tais despesas foram informadas pelo contribuinte na linha 09 das fichas 06A e 16A
do Dacon, relativos ao mês de agosto de 2012, a título de créditos apurados sobre "Máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de
depreciação)".
Tal registro foi realizado de tal forma em razão do fato de que, nos termos do
parágrafo único art. 48, parágrafo único, da Lei no 4.506/1964, tais despesas devem se
capitalizadas, ou seja, tomadas junto ao ativo imobilizado:
Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas com
reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação.
Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
Fl. 3152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
26
despesas correspondentes, quando aquêle aumento fôr superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.
Logo, a compreensão dos gastos incorridos com a contratação de serviços de
manutenção das máquinas e equipamentos como sendo custos capitalizáveis junto ao próprio
custo de aquisição do bem decorre da própria interpretação da lei e não de qualquer
discricionariedade por parte do contribuinte.
São diversas as Soluções de Consulta emitidas pela própria Autoridade Fazendária
no sentido de orientar a adoção do exato procedimento utilizado pelo Contribuinte.
Cito a Solução de Consulta COSITno 59, de 25 de março de 2021:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MANUTENÇÃO E PEÇAS
DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS.
Em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição de veículos,
novos e usados, pertencentes ao ativo imobilizado e destinados à locação ou à
prestação de serviços, que acarretem o aumento da vida útil do bem superior a
um ano, ou seja, que tenham sido ativados:
- pode ser descontado crédito com base nos encargos de depreciação; e
- não pode ser descontado crédito à taxa de 1/48 do valor dos gastos ou em uma
única parcela.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA AO PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB No 5, DE 17 de dezembro de 2008, publicado no DOU de 18 de
dezembro de 2018.
A orientação não poderia ser mais clara e objetiva:
31. Como se vê, os serviços de manutenção e as peças de reposição aplicados
emmáquinas e equipamentos utilizados no processo de prestação de serviços são
considerados insumos à prestação de serviços, desde que acarretem um aumento
na vida útil do bem de até um ano.
32. Caso a manutenção (serviços e peças) acarrete um aumento na vida útil das
máquinas e equipamentos superior a um ano, esses dispêndios serão
capitalizados no valor do bem e poderão ser descontados como crédito com base
nos encargos de depreciação do bem. Não se vislumbra a possibilidade de o
desconto do crédito ser feito em parcela única e de forma imediata, pois o art. 1o
da Lei no 11.774, de 2008, é aplicável somente à aquisição de máquinas e
equipamentos e não à ativação da manutenção de veículos usados.
A Referida Solução de Consulta, fundamentando-se no próprio Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5, de 2018, que tratou da abrangência do conceito de “insumo” trazido pelo inciso II
do art. 3o da Lei no 10.833/03, faz uma clara distinção:
(i)
se os serviços de manutenção de bens do ativo imobilizado não aumentam a
vida útil do bem por prazo superior a 1 (um) ano, devem ser considerados
Fl. 3153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
27
“insumos”, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03;
(ii)
caso tal gasto importe no aumento da vida útil do bem manutenido em
prazo superior a 1 (um ano), e que, portanto, por expressa disposição do art.
48 da Lei no 4.506/64, devem ser incorporados ao ativo imobilizado, não
devem ser apropriados na condição de insumo, mas, sim, na própria
condição de “máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção”, com fundamento no inciso VI do art. 3o das Leis no
10.637/02 e 10.833/03.
Logo, resta evidente que a conduta adotada pelo contribuinte na apuração dos
créditos sobre os custos incorridos na manutenção de bens do seu ativo imobilizado que, por
aumentarem a vida útil desses bens por prazo superior a 1 (um) ano, devam ser contabilizados
como “ativo imobilizado”, não só corresponde à melhor interpretação da norma tributária, como
atende à própria orientação da Receita Federal do Brasil.
Acrescento que a Solução de Consulta apresentada analisa serviços de manutenção
aplicados sobre veículos, estes entendidos como bens empregados na atividade operacional
daquele contribuinte (locação de veículos). Idêntica orientação foi firmada, por exemplo, na
Solução de Consulta COSIT no 37/2021, que analisou a aquisição de equipamentos destinados à
produção de bens e prestação de serviços por supermercado que mantém padaria, açougue e
rotisseria; na Solução de Consulta COSIT no 32/2022, que tratou das despesas com manutenção
dos veículos utilizados para suprir planta industrial com matéria-prima, bem como a Solução de
Consulta COSIT no 173/2020, que legitimou os gastos com serviços de manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados no preparo de refeições para consumo como crédito passível de
apropriação com base no inciso VI do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
Veja-se a situação esdrúxula a que se poderia chegar: o contribuinte que
contratasse um serviço de manutenção dos seus bens produtivos e tais serviços acarretassem o
aumento da vida útil do bem pelo prazo de 11 meses poderia, na técnica do método indireto
subtrativo, apropriar-se integralmente de tais despesas (insumo). Já se essa mesma despesa, de
mesma natureza, acarretar o aumento da vida útil pelo prazo de 13 meses, o crédito não seria
admitido única e exclusivamente pelo fato de que, conforme normas contábeis e determinação
legal expressa, tal custo não pode ser contabilizado diretamente no resultado, como despesa,
mas, sim, capitalizado no seu ativo imobilizado. Seria uma clara hipótese de tratamento
diferenciado a despesas de mesma natureza única e exclusivamente em razão do tratamento
contábil estabelecido.
Ressalvo que não se trata aqui de adentrar à “justiça” da norma em face de
preceitos constitucionais, posto que não se admite a alegação de ausência de previsão legal para a
apropriação dos créditos postulados pelo contribuinte. Não se está propondo o reconhecimento
Fl. 3154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
28
de “inconstitucionalidade” do inciso VI do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, mas, sim,
realizando a interpretação do citado dispositivo em consonância com os princípios gerais de
direito tributário e de direito público, tal como estabelece o art. 108 do CTN.
Uma vez que não se admite que as previsões do art. 3o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03 compreenda hipótese de benefício fiscal, é de se afastar a interpretação de que a
ausência de previsão, no inciso VI, dos respectivos custos agregados aos bens incorporados ao
ativo imobilizado destinado à atividade operacional, impediria tal creditamento. Isso significaria, a
meu ver, afronta direta ao regime não cumulativo permitido pelo legislador constituinte e imposto
pelo legislador ordinário.
Por fim, na hipótese dos presentes autos, é de se observar a observação trazida
pelo Relatório Fiscal de que os bens manutenidos não seriam próprios, mas locados, e que esta
razão também afastaria o direito ao crédito sobre os serviços de manutenção. Contudo, tal
circunstância não altera a conclusão ora exposta. É que a única exigência constante da legislação é
de que os bens tenham sido “incorporados ao ativo imobilizado” e os bens “locados” são também
contabilizados dessa forma (assim como os próprios). O conceito de ativo imobilizado considera
bens tangíveis necessários à manutenção das atividades da empresa que devem ser utilizados por
ao menos 12 meses, abrangendo, também, os custos das benfeitorias realizadas em bens locados
ou arrendados. Portanto, o bem pode ser próprio ou locado, sendo relevante exclusivamente o
emprego de tal bem.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Fazendário nesse aspecto
controvertido.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário
Manifesto entendimento contrário ao voto do i. relator quanto à
imprescindibilidade da prévia retificação das DACONS para aproveitamento de crédito
extemporâneo das contribuições ao PIS e à Cofins.
Com efeito, não se pode negar a importância do adequado cumprimento das
obrigações acessórias por parte dos Contribuintes, como modo de se propiciar o também
adequado cumprimento das obrigações tributárias principais. Contudo, também compreendo que
o processo administrativo fiscal é o instrumento pelo qual, uma vez questionada a correção da
apuração fiscal do contribuinte, possam ser apresentados elementos suficientes para os devidos
esclarecimentos e ajustes.
Fl. 3155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.715 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720868/2021-71
29
É certo que não existe, na legislação tributária, norma que impeça o
aproveitamento extemporâneo de créditos de PIS e Cofins. Por esta razão compreendo que uma
obrigação acessória instituída pela Fiscalização não pode, em absoluto e de forma apriorística,
cercear tal direito.
Com isso, afirmo que apesar da elevada importância dos instrumentos acessórios e
impossibilidade de afastar tais exigências, é certo que o contencioso fiscal administrativo, como
parte integrante da própria atividade de lançamento tributário, deve propiciar ao contribuinte a
oportunidade da devida comprovação do seu direito.
Desse modo, meu voto é por conhecer parcialmente e, na parte conhecida, dar
parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte para afastar a
obrigatoriedade de prévia retificação das DACONS para o aproveitamento extemporâneo de
crédito de PIS e Cofins não cumulativos, desde que devidamente comprovada a existência,
legitimidade e não utilização dos créditos pleiteados.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 3156
DF CARF MF
Original